Tribunal: STF
Processo: RE 525207
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
   EXTEMPORÂNEO. INTERPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO
   ÓRGÃO OFICIAL. NOTÍCIA DO JULGAMENTO. NÃO-FLUÊNCIA DO PRAZO.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.